Tribunal: TJBA
Processo: 8002239-80.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002239-80.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GILVAN BRITO DA SILVA Advogado(s): EDLENE ALMEIDA TELES DIAS ARGOLLO, RITA MANUELA DE SANTANA CRUZ MERCES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI N. 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, LEI N. 11.343/06). DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1⁄2. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que, julgando procedente a pretensão punitiva, condenou GILVAN BRITO DA SILVA pela prática prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixada a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato delituoso. II – A Defesa interpôs Recurso de Apelação, e, em suas razões, requereu: a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06; e, em relação à dosimetria, o afastamento da circunstância judicial dos maus antecedentes, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de (dois terços). III – Recurso parcialmente conhecido, pois ausente o interesse recursal em relação ao pedido de afastamento da circunstância judicial dos antecedentes, não valorada pelo Juízo a quo, que fixou a pena-base no mínimo legal. IV – Inviável a desclassificação do crime imputado ao Apelante para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, haja vista as condições em que se deu a apreensão dos entorpecentes (cocaína e maconha), assim como pela forma como acondicionadas as drogas, encontradas em embalagens individuais (“trouxinhas”). Para além das substâncias entorpecentes, foram apreendidos valores fracionados e balanças de precisão na residência do Apelante, o que resta comprovado pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudos Preliminar e Definitivo e pelo conteúdo da oitiva dos agentes policiais – contexto incompatível com a desclassificação pretendida. V – Devida a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, haja vista inexistirem elementos idôneos e seguros que justifiquem o afastamento da causa de diminuição (Tema 1.139/STJ). Contudo, com fixação da fração do privilégio no patamar de 1⁄2 (um meio), considerando a natureza e variedade da droga apreendida. VI – Aplicado o redutor do tráfico privilegiado, resta diminuída a pena no patamar de 1/2 (um meio), portanto, fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e desprovimento do Recurso. VIII – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, e, nesta extensão, PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8002239-80.2021.8.05.0229, provenientes do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, figurando como apelante GILVAN BRITO DA SILVA, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. Salvador/BA, Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma Relator